Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705181-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA GOMES MALTEZ GOES AGRAVADO: MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bárbara Gomes Matez Goes contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0704345-22.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a emenda da inicial. Indefiro a tramitação sob segredo de justiça, pois a regra é a publicidade dos processos judiciais. Ademais, a autora se insurge contra publicação já realizada em redes sociais, o que torna inócuo o sigilo judicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória antecipada em caráter de urgência, proposta por BÁRBARA GOMES MALTEZ GOES em face de MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL (GORGONOID) e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Em síntese, alega a parte autora que sofreu ataques virtuais promovidos pelo canal GORGONOID, hospedado na plataforma YouTube, administrada pelo Google Brasil Internet Ltda., com a veiculação de vídeo depreciativo sobre sua aparência física e escolhas pessoais, configurando, segundo alega, violência psicológica, injúria e difamação. Alega que tais condutas atingem sua honra, dignidade e imagem pública, além de gerar severo abalo emocional, especialmente em razão de seu recente período de gestação e pós-parto. Requer a concessão de tutela de urgência para a imediata remoção do vídeo ofensivo e a proibição de novas publicações com conteúdo similar. Fundamento e decido. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, não há probabilidade do direito da parte autora. Isso porque impera, em regra, a liberdade de expressão e de crítica, especialmente quando a manifestação ocorre no âmbito de debates públicos sobre figuras expostas na internet. A restrição à veiculação de conteúdos jornalísticos ou opinativos é excepcionalíssima, somente sendo admitida em hipóteses de evidente abuso ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica nos autos. A mera discordância com as opiniões veiculadas ou o eventual dano à reputação decorrente de manifestações críticas não configura, por si só, violação ao direito de personalidade que justifique a censura prévia por meio de intervenção judicial. Ademais, o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo também não se encontra configurado. A publicação impugnada foi feita em julho de 2023, ou seja, há mais um ano e seis meses da propositura da ação. Diante disso, não há urgência evidente que justifique a concessão da tutela antecipada neste momento processual, pois o conteúdo já circulou na internet e não há elementos concretos que indiquem um risco iminente e irreparável à autora. Por fim, é impossível retirar de circulação uma informação já amplamente divulgada na internet, o que reforça a inadequação da medida pleiteada neste momento processual. Determinação em sentido contrário apenas serviria para dar novo destaque à referida postagem. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD); 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, autorizo desde logo a citação por edital. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão, aguarde-se o prazo para contestação. Em caso de haver reconvenção, anote-se conclusão na sequência. 3) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item 1.1, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Cumpra-se. Intimem-se.” Em síntese, narra que o Agravado divulgou ataques virtuais pelo seu canal no Youtube (Gorgonoid), com entonações extremamente ofensivas, depreciativas e misógenas. Acrescenta que os ataques atingem diretamente sua aparência, conduta pessoal e profissional, extrapolando o direito à liberdade de expressão, configurando, assim, violência psicológica, injúria e difamação. Aduz que os vídeos divulgados pelo Agravado causaram danos à sua saúde mental, gerando ansiedade, estresse e temor constante por sua segurança e integridade emocional, sobretudo porque estava em período de gestação e pós-parto. Pontua a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni juris e periculum in mora, porquanto os danos são contínuos e diários. Assevera que a r. decisão agravada não considerou adequadamente o pedido de concessão de liminar formulado na petição inicial e deve ser revista. Defende a necessidade de a medida pleiteada ser concedida, com o fim de preservar o direito à imagem. Ressalta, ainda, que deve ser decretado o segredo de justiça nos autos, por se tratar de violência psicológica grave e para evitar a perpetuação e ampliação dos danos. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a remoção imediata do vídeo impugnado, bem como proibir novas postagens ofensivas. Pede, ainda, segredo de justiça. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 67930903. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela de urgência deferida. Preparo comprovado (Id. 68742750). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, todavia, exige plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede a Agravante a concessão de tutela de urgência, para determinar que o vídeo impugnado seja afastado da plataforma do Youtube, bem como proibidas novas postagens ofensivas. Pede, ainda, que seja decretado o segredo de justiça. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, o artigo 5o, X, da Constituição Federal consagra os direitos e deveres individuais e coletivos e estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O princípio constitucional da liberdade de expressão realmente deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra e imagem da pessoa citada na matéria divulgada. Todavia, a Corte Superior de Justiça considera que, enquanto os fatos não estiverem devidamente esclarecidos, deve-se prestigiar o direito à liberdade de expressão. Ou seja, “sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião.” (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi) Nesse sentido, também, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, encarregado de interpretar a Constituição Federal, conforme os precedentes a seguir colacionados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido. (RE 840718 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 17-09-2018 PUBLIC 18-09-2018) AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido. (Rcl 28747 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) Ademais, a concessão de tutela de urgência pode trazer consequências irreversíveis e comprometer o resultado útil do processo, porque a exclusão do vídeo esgota parte do objeto da ação proposta. Reforça-se, ainda, que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se encontra configurado. A publicação impugnada foi feita em julho de 2023, ou seja, há mais um ano e seis meses da propositura da ação. Logo, não há urgência que justifique a antecipação da tutela recursal neste momento processual, pois o conteúdo já circulou na internet e não há elementos concretos que indiquem risco iminente e irreparável à autora. Ressalta-se, também, que as informações trazidas pela Agravante demanda instrução probatória, devendo-se aguardar o contraditório nos autos de origem. Por fim, reforço que a análise deste recurso é superficial e perfunctória, para evitar invasão indevida no mérito da ação de conhecimento. Quanto a eventual sigilo deste recurso, razão não assiste a Agravante. Em regra, os atos processuais são públicos e o juiz só poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade e o interesse público ou social exigirem (art. 5o, LX, da CF). Na hipótese dos autos, inexiste interesse público ou social que imponha o segredo de justiça, nem há dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (art. 189, I e III, do CPC). Ademais, como bem fundamentado na r. decisão agravada, a autora se insurge contra publicação já realizada em redes sociais, o que torna ineficaz o sigilo judicial. Assim, de forma primária, não vislumbro a alegada perpetuação dos danos ou mesmo ampliação caso não seja decretado o sigilo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois a relação processual passiva ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora